Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701142-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: HERMES BENEDETTI D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A., contra o acórdão de ID 46242552. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 46542275. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se HERMES BENEDETTI, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de maio de 2023 13:16:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador